Tribunal: STF
Processo: HC 201483
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    2. Tendo as instâncias ordinárias salientado que, "apesar de o paciente possuir diabetes [...], não há nos autos indicação de que seu estado de saúde seja grave ou de que necessite de cuidados especiais não disponíveis na unidade prisional em que se encontra", não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ.



    3. Agravo regimental desprovido.”



     



    Busca-se, em síntese, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que o paciente integra grupo especialmente suscetível ao agravamento dos efeitos de eventual infecção pelo novo coronavírus.



    Em 23.06.2021 indeferi o pedido liminar.



    A PGR, em parecer opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ PARA DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME HEDIONDO. VIABILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (eDOC.13).



    É o relatório. Decido.



    1. Em consulta ao andamento processual da ação penal originária, disponível no sítio eletrônico do TJSP (autos 1501615-25.2020.8.26.0559), depreende-se que, em 17.09.2021, a condenação transitou em julgado para a defesa. 



    Desta feita, resta prejudicado o pleito deduzido no presente writ, porquanto presentemente a sua prisão não mais deriva de custódia cautelar, mas sim de execução definitiva. 



    Dito isso, não há como atender o pedido veiculado pelo impetrante de que “o paciente responda ao processo em prisão domiciliar”, já que, pelo relatado nos autos, inexistem recursos pendentes de apreciação.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado este habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente